Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708961-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56614953) interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação com pedido de obrigação de fazer ajuizada pela recorrente em desfavor de EQUATORIAL ENERGIA AMAPÁ – CEA EQUATORIAL, declarou a incompetência daquele Juízo para o processamento da demanda, determinando o encaminhamento dos autos a uma das Varas Federais de Brasília. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 188060907 – processo referência): A União tem interesse no fato, tanto que a parte autora nomeia o MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, representado pelo SECRETÁRIO NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, para estar em juízo. Assim, declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos autos para uma das Varas Federais de Brasília. Irresignado, o recorrente informa que ajuizou a ação com objetivo de compelir a agravada a cumprir obrigação personalíssima de prestar informações sobre as unidades consumidoras beneficiadas pelas obras realizadas no Estado do Amapá, referentes ao Programa Nacional de Universalização de Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos (PLpT) coordenado pelo MME (Ministério de Minas e Energia) e operacionalizado com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras). Explica que a relação entre as partes decorre do Termo de Compromisso SEI/MME 0137194 firmado entre a União, representadas pelo MME e a Eletronorte, tendo a CEA, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Eletrobrás e a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) como intervenientes e do Termos de Cooperação Técnica 0001/2019 firmado entre a CEA e a Eletronorte. Porém, a CEA assumiu obrigações que não cumpriu, ocasionando determinação à Eletronorte de realizar o pagamento de R$ 74.633.498,79 (setenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), sob pena de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês), a título de restituição dos valores liberados para a execução das obras do PLpT no Estado do Amapá. Embora a responsabilidade de executar os PLpT seja das distribuidoras locais, a inadimplência em conjuntura com o prejuízo que poderia causar aos consumidores do Estado do Amapá, gerou a permissão de execução das obras pela Eletronorte, em substituição à distribuidora local, com recursos da CDE (Conta de Desenvolvimento Econômico). Alega que, conquanto o foro competente para apreciar controvérsias decorrentes do Termo de Compromisso, esteja estipulado na cláusula décima primeira do Termo de Compromisso como sendo a Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a pretensão objeto da presente ação é deduzida unicamente entre a Eletronorte e a CEA (âmbito privado) e não merece prosperar o entendimento de que a intervenção do MME na demanda alteraria a competência da Justiça Estadual. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Federais de Brasília É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do aludido Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A princípio, registro que, de acordo com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 da Lei adjetiva civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através do recurso que ora se aprecia, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. Da análise dos autos, verifica-se que a requerente busca compelir a agravada a cumprir obrigação personalíssima de prestar informações sobre as unidades consumidoras beneficiadas pelas obras realizadas no Estado do Amapá, referentes ao Programa Nacional de Universalização de Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos (PLpT) coordenado pelo MME (Ministério de Minas e Energia) e operacionalizado com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras). No entanto, o Termo de Compromisso foi firmado entre a União, representadas pelo MME e a Eletronorte, tendo a EQUATORIAL ENERGIA AMAPÁ – CEA EQUATORIAL, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Eletrobrás e a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) como intervenientes e do Termo de Cooperação Técnica 0001/2019 firmado entre a CEA e a Eletronorte. Observo que a agravante, Eletronorte, é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária da Eletrobrás, empresa brasileira de capital aberto que foi privatizada em 14 de junho de 2022. Todavia, constata-se que a União tem interesse, como bem afirmado na decisão agravada, pois, como destacado pela agravante, a Eletronorte assumiu as obrigações não cumpridas pela CEA Equatorial em relação ao Programa Nacional de Universalização de Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos (PLpT) coordenado pelo MME (Ministério de Minas e Energia). A Eletronorte, ao assumir o encargo, por sua vez, utilizou os recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, cuja gestão financeira e operacional é feita pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), e que consiste em um fundo setorial administrado pela Aneel, com grande aporte de consumidores privados, apto a financiar uma série de políticas do setor de energia. Ao envolver diversas políticas públicas do setor de energia e, no caso, as informações sobre as unidades consumidoras beneficiadas pelas obras realizadas no Estado do Amapá, nada mais adequado do que considerar o interesse direto da União. Ademais, o próprio Termo de Compromisso foi firmado entre a União, por meio do MME, e a Eletronorte, com a interveniência da CEA, da Aneel, da Eletrobrás e da CCEE e, na cláusula décima primeira estabelece (ID 187820909 – autos de origem): As dúvidas e/ou controvérsias porventura surgidas durante a vigência deste Termo de Compromisso que não possam ser dirimidas administrativamente, serão apreciadas e julgadas no Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Já na cláusula décima do Termo de Cooperação Técnica n.o 0001/2019, ajustado ente a Eletronorte e a CEA, consta (ID 187820915 – autos de origem): Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste CONVÊNIO, que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o foro da Cidade do Macapá-AP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Dessa forma, correta a determinação de remessa, de ofício, dos autos na forma como assentada na decisão agravada, ressaindo o raciocínio da inexistência da probabilidade do direito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador